Tribunal: STF
Processo: ADI 834
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-02-18
Data de publicação: 1999-02-18

Ementa:
EMENTA: Crime de responsabilidade: definição: reserva de
lei.
Entenda-se que a definição de crimes de responsabilidade,
imputáveis embora a autoridades estaduais, é matéria de Direito
Penal, da competência privativa da União - como tem prevalecido no
Tribunal -  ou, ao contrário, que sendo matéria de responsabilidade
política de mandatários locais, sobre ela possa legislar o Estado-
membro - como sustentam autores de tomo - o certo é que estão todos
acordes em tratar-se de questão submetida à reserva de lei  formal,
não podendo ser versada em decreto-legislativo da Assembléia
Legislativa.